Tribunal: STF
Processo: ARE 1481792
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por João Francisco Teixeira Mota, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ART. 175 DA LEI N. 11.101/2005. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (ut, AgRg no AREsp 1150564/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/02/2018). 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal (ut, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/10/2017). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que as provas documentais somadas aos demais elementos produzidos em Juízo, sobretudo o depoimento testemunhal, não deixam qualquer dúvida sobre a atuação conjunta e previamente planejada dos acusados, os quais apresentaram e juntaram habilitação de crédito trabalhista falsa no processo de recuperação judicial. 4. Recurso não provido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerados os Temas nº 339 e 660 da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento encontra amparo no Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.06.2022- Destaquei.)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)  



    Diante disso, com mais razão, descabe a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal na hipótese de novo recurso contra a decisão que não conheceu do agravo do art. 1.042, quando interposto contra decisão fundada no art. 1.030, I, “a”, ambos do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente